Tribunal: TJMT
Processo: 1034851-94.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034851-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), WENDERSON FERREIRA DOS SANTOS COSTA - CPF: 096.544.231-46 (PACIENTE), 01 Vara Criminal de Água Boa (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REABILITAÇÃO DA CONDUTA APÓS FALTA GRAVE. CONFLITO ENTRE DECRETO ESTADUAL E LEI FEDERAL. PRAZO DE 1 ANO. HIERARQUIA NORMATIVA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que indeferiu pedido de progressão de regime prisional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, em razão de falta grave cometida pelo apenado e da aplicação de prazo de dois anos para reabilitação da conduta, conforme o art. 26, III, do Decreto Estadual nº 1.899/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o prazo para reabilitação da conduta do apenado, após a prática de falta grave, deve seguir o disposto no art. 26, III, do Decreto Estadual nº 1.899/2013 (dois anos) ou o art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal (um ano ou antes, se preenchido o requisito objetivo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus é meio processual idôneo para impugnar decisão que, em tese, viola o direito de locomoção do apenado em decorrência de indeferimento de progressão de regime.

4.

A Lei de Execução Penal, norma federal hierarquicamente superior, prevê no art. 112, § 7º, que o bom comportamento carcerário é readquirido após um ano da ocorrência do fato, ou antes, quando cumprido o requisito temporal exigível para a progressão.

5.

Norma infralegal estadual não pode impor condição mais gravosa do que a lei federal, sob pena de violar os princípios da legalidade e da hierarquia das normas.

6.

Constatado que já havia transcorrido o prazo de um ano desde a falta grave, o indeferimento da progressão de regime fundado em norma estadual mostra-se ilegal.

7.

Contudo, cabe ao juízo da execução verificar, à luz do art. 112, § 7º, da LEP, o efetivo preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1.

O prazo de reabilitação da conduta após a prática de falta grave é de um ano, contado da ocorrência do fato, ou antes, caso cumprido o requisito temporal exigível para a progressão, conforme o art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal.

2.

Decreto estadual não pode estabelecer prazo superior ao previsto em lei federal para reaquisição do bom comportamento carcerário.

3.

A ilegalidade da norma infralegal que impõe requisito mais gravoso configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
LEP (Lei nº 7.210/1984), art. 112, § 7º; Decreto Estadual/MT nº 1.899/2013, art. 26, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023480-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Darlan de Oliveira Bernardino, em favor de
Wenderson Ferreira dos Santos Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos de Execução Penal SEEU nº 2000007-09.2023.8.11.0021, que indeferiu o pedido de progressão de regime prisional.

O impetrante insurge-se contra decisão proferida em 05/09/2025 pela autoridade coatora, que indeferiu o pedido de progressão de regime ao semiaberto. Tal indeferimento baseou-se na prática de falta grave pelo paciente, ocorrida em 22/07/2024, que teria ensejado a imposição de prazo de dois anos para reabilitação da conduta, conforme previsão do art. 26, III, do Decreto Estadual nº 1.899/2013.

A defesa sustenta que a decisão judicial está eivada de ilegalidade, por contrariar o art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal (LEP), o qual dispõe que o bom comportamento carcerário é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência da falta, ou até antes, se já preenchido o requisito objetivo para a benesse.

Argumenta, ainda, que a decisão fere os princípios da legalidade, da hierarquia normativa e da ressocialização da pena, por impor requisito temporal mais gravoso com base em decreto estadual em detrimento de norma federal. Colaciona julgados deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça em abono à sua tese.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e determinar, de forma imediata, a transferência do paciente ao regime semiaberto, até o julgamento de mérito do presente
writ.

Ao final, pleiteia a concessão definitiva da ordem, com a consequente cassação da decisão impugnada, reconhecendo-se o preenchimento do requisito subjetivo e consolidando-se, assim, o direito do Paciente à progressão para o regime semiaberto.

A liminar foi indeferida (Id. 320345897) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 320650896).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. José de Medeiros, é pela
concessão parcial da ordem
, para determinar que a autoridade tida por coatora examine o pedido de progressão de regime à luz do art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal
(Id. 325488395), conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário:
Habeas corpus – Decisão que negou o pedido de progressão de pena formulado pela defesa do reeducando ao fundamento de ausência do requisito subjetivo bom comportamento – Paciente que ostenta mau comportamento em sua ficha em decorrência de falta grave – PAD que aplicou sanção ao reeducando e estipulou prazo de 02 (dois) anos, a contar do cumprimento da sanção, para reabilitação da conduta, com supedâneo no art. 29, inciso III, do Decreto-Estadual nº 1.899/2003 – Pedido de transferência imediata ao regime mais benéfico a pretexto de que o prazo a ser utilizado para reabilitação da conduta é o previsto no art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal – Procedência, parcial - Princípio da hierarquia das normas – Norma infralegal (decreto estadual) não pode suprimir ou contrariar lei em sentido estrito (Lei nº 7.210/1984) – Dispositivo da Lei de Execução Penal que prevê prazo de 01 (um) ano para reabilitação da conduta ou, prazo inferior, na hipótese de cumprimento do requisito objetivo – Precedentes do STJ e do TJMT – PEP do ora paciente que indica probabilidade de que tanto o requisito temporal para reabilitação da conduta quando para aferição do requisito objetivo já tenham sido atingidos –
Pela concessão parcial da ordem para determinar que a autoridade tida por coatora examine o pedido à luz do correto regramento, a saber, art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, o
habeas corpus
deve ser conhecido, porquanto preenche os requisitos legais de admissibilidade, revelando-se meio processual idôneo para impugnar decisão judicial que, em tese, viola o direito de locomoção do paciente.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime prisional do paciente, com fundamento na ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de falta grave e da aplicação do prazo de 02 (dois) anos para reabilitação da conduta, previsto no art. 26, III, do Decreto Estadual nº 1.899/2013.

Com efeito, a progressão de regime, conforme estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, pressupõe o preenchimento cumulativo de dois requisitos: o
objetivo
, consistente no cumprimento de determinada fração da pena, e o
subjetivo
, atinente ao bom comportamento carcerário.

No caso em análise, a autoridade coatora indeferiu o pedido de progressão de regime do paciente por entender que ele não preenchia o requisito subjetivo, uma vez que havia cometido falta grave em
22/07/2024
, sendo-lhe aplicado o prazo de 02 (dois) anos para reabilitação da conduta, com base no art. 26, III, do Decreto Estadual nº 1.899/2013.

Ocorre que o art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece expressamente que: “
O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito
.”

Verifica-se, portanto, que a legislação federal estabelece o prazo de
01 (um) ano, contado da data do fato
(e não do término do cumprimento da sanção disciplinar), para a reabilitação da conduta do apenado, ou prazo inferior, caso já tenha sido cumprido o requisito temporal para a obtenção do benefício.

No presente caso, a falta grave foi cometida em 22 de julho de 2024, de modo que, a partir de 23 de julho de 2025, o paciente já teria readquirido o requisito subjetivo do bom comportamento, à luz da norma federal. Considerando-se que a decisão impugnada foi proferida em 5 de setembro de 2025, constata-se que, àquela altura, já havia transcorrido o prazo legal de um ano previsto no § 7º do art. 112 da Lei de Execução Penal, tornando ilegítimo o indeferimento da progressão de regime com base na ausência de reabilitação.

Nesse contexto, a aplicação do prazo de 02 (dois) anos previsto no Decreto Estadual nº 1.899/2013, em detrimento do prazo de 01 (um) ano estabelecido na Lei de Execução Penal, viola o princípio da legalidade e da hierarquia das normas, uma vez que norma infralegal (decreto estadual) não pode prevalecer sobre lei federal.

Consoante entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve prevalecer o prazo de
um ano
fixado no § 7º do art. 112 da Lei de Execução Penal para a reabilitação da conduta do apenado, conforme demonstrado no seguinte julgado,
verbis:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENAL – REQUISITO OBJETIVO ATINGIDO ANTES DA FLUÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DA ÚLTIMA FALTA GRAVE COMETIDA – REABILITAÇÃO DA CONDUTA – ART. 112, § 7º, DA LEP – REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Se houve o cumprimento do lapso temporal exigível para a progressão prisional, o bom comportamento poderá ser readquirido em prazo inferior a 12 meses da ocorrência da última falta grave, conforme expressamente dispõe o art. 112, § 7º, da LEP.”

(N.U 1023480-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).

Desse modo, verifica-se que a decisão impugnada, ao aplicar o prazo de 02 (dois) anos previsto no Decreto Estadual nº 1.899/2013, em detrimento do prazo de 01 (um) ano estabelecido na Lei de Execução Penal, incorreu em manifesta ilegalidade, configurando constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

Ressalte-se que, nos termos do art. 112, § 7º, da LEP, o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Assim, é necessário que a autoridade coatora verifique se o paciente preenche o requisito objetivo para a progressão de regime, o que não foi objeto de análise na decisão impugnada, que se limitou a indeferir o pedido com base na ausência do requisito subjetivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para determinar que a autoridade coatora examine o pedido de progressão de regime à luz do art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal, verificando se o paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a obtenção do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025